Tribunal: TJMT
Processo: 0010813-12.2014.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGNALDO SOUZA DE BARROS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 75790/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINARES - INCOMPETENCIA DO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – REJEITADAS – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL - CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ÁREA RURAL CONSOLIDADA NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO - PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese não implica litisconsórcio ativo necessário uma vez que não há imposição legal para tanto, ou mesmo indivisibilidade da relação jurídica de direito material (art. 114, CPC).
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras gerações.
Diante do descumprimento das disposições do Código Florestal, em razão da construção de imóvel dentro de área de preservação permanente, faz-se necessária a remoção da edificação e recuperação do local.

APELANTE(S):
AGNALDO SOUZA DE BARROS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Agnaldo Souza de Barros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 10813-12.2014.8.11.0003, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, determinando ao Apelante que promova a desocupação do imóvel na área de preservação permanente, com a consequente demolição da edificação, no prazo de 10 (dez) meses, além de proceder a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo seu isolamento e plantio de mudas nativas ou a adoção de outras medidas indicadas pela SEMA/MT.
Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminares de incompetência do Juízo da 3a Vara Cível para julgar a ação, alegando ser matéria de competência da Vara de Fazenda Pública; alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que se faz necessário dilação probatória no presente caso; a falta de interesse de agir do Ministério Público, e, por fim, argumenta ser necessária a inclusão do Município no polo ativo da ação como litisconsórcio necessário.
No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que habita com sua família a mais de 28 anos em uma área consolidada de ocupação, com parte de APP, e parte fora de APP, dentro da zona urbana do Município de Rondonópolis, e, sendo assim, merece ser indenizado pela desocupação.
Por sua vez, o Apelado apresentou suas contrarrazões às fls. 185/191, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso, visando evitar a continuidade das ações lesivas ao meio ambiente (fls. 200/205).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Apelante suscita a preliminar de incompetência da 3a Vara Cível para julgamento da ação, ao argumento de que para julgar a matéria o juízo competente seria o da Fazenda Pública, haja vista a necessidade formar o litisconsórcio necessário no polo ativo da ação com a inclusão do Município de Rondonópolis.
Tenho que este argumento não merece garrida.
A Resolução no 2, de 17 de janeiro de 2013, do Tribunal, dispõe:
“Os feitos relacionados ao meio ambiente, passam a ser da competência privativa da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis” (artigo 1o).
Já, a Resolução no 9, de 19 de junho de 2008, do Tribunal, no artigo 1o, estabeleceu as causas de competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, quais sejam:
“as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”.
Assim, na hipótese de o Município de Rondonópolis ingressar no feito, não importará na modificação da competência, porquanto, por se tratar de matéria ambiental, prevalece a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente sobre a do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública.
A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em situação semelhante, decidiu acerca da competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, em conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital. O acórdão está assim ementado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM SHOPPING CENTERS – PROTEÇÃO À VIDA INSERIDA NO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. Os estabelecimentos denominados de shopping center estão inseridos dentro do conceito de meio ambiente artificial, pois que, edificados pelo homem, ocupam um espaço natural, dentro das cidades, que são objeto da política de desenvolvimento urbano. A exigência de ambulância nas dependências do shopping configura instrumento de proteção à vida inserida dentro do meio ambiente artificial, no conceito e garantia amplos do art. 225, da CF/88. Logo, o julgamento do mandado de segurança que discute a legalidade do ato legislativo que materializa esta exigência, é da competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 165730/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de julho de 2016).
Em conclusão, correto está à distribuição dos autos ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, feito em razão da matéria.
Rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Apelante defende que a sentença merece ser anulada, uma vez que o julgamento antecipado da lide provocou a ocorrência de cerceamento de defesa, já que no presente caso, se faz necessário a dilação probatória.
Pois bem. Sobre a produção de provas, dispõe o art. 370 e seu parágrafo único do CPC/2015:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Certo é que a prova é dirigida ao Juiz, que a indeferirá se entender pela sua desnecessidade, visto que o Código de Processo Civil elegeu o sistema de persuasão racional, ou seja, do livre convencimento motivado.
Acerca do tema, Fredie Didier Jr. leciona:
Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova. (in "Curso de Direito Processual Civil: Direito Probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada", vol. 2, Salvador, Ed. Jus PODVIM, 2007, p. 23).
A propósito, é de se invocar a jurisprudência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – MORTE DE BEBÊ – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – APELO DESPROVIDO.
1 – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante.
2 – Improcedência do litisconsórcio passivo necessário da médica que atendeu o bebê, ante a responsabilidade objetiva do réu pelos danos causados por seus agentes, sendo inviável que, no mesmo processo, se produzam provas para averiguar a responsabilidade subjetiva do profissional, o que deve ser feito em ação de regresso, conforme entendimento do STJ.
3 – No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 976059/SP Recurso Especial 2007/0186830-6 - Ministro Mauro Campbell Marques – j. 4.6.2009.
4 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica de seus genitores que conviverão para sempre com a dor da perda de sua filha em razão da falha da administração. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos.
(N.U 0000193-65.2012.8.11.0049, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). Grifos acrescidos.
No caso em julgamento, embora a parte Apelante sustente a necessidade de produção de mais provas do que as encartadas nos autos entendo que essas provas em nada contribuiriam para o convencimento do Juízo, eis que a extensa instrução processual seguiu seu curso a contento.
Outrossim todos os elementos de prova acrescidos aos autos foram devidamente examinados pelo juízo de origem.
Por estas razões, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Afirma que o Ministério Público propôs a presente ação com o objetivo de desapossar o Apelante do local, portanto, a considerar a natureza de ação possessória, o Ministério Público não possui legitimidade para a propositura desta ação.
Tal argumento não merece prosperar.
Ocorre que a presente ação trata de área de titularidade da administração pública, indevidamente ocupada por particular.
O Ministério Público detém legitimidade para pleitear desocupação de área pública ocupada irregularmente, bem como para defesa de interesses sociais relevantes, defesa do meio ambiente e da ordem urbanística, pois são interesses difusos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO ILEGAL - DANO AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - AFASTADA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - LITISPENDÊNCIA - CONFUSÃO COM O MÉRITO - ANÁLISE CONJUNTA - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA CONTRA A ESPOSA DO APELANTE - CONDENAÇÃO - MESMA INFRAÇÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. Compete à Justiça estadual o processamento e o julgamento da ação civil de reparação do dano ambiental, consistente no desmatamento de área particular. O Ministério Público Estadual tem legitimidade ativa para promover a Ação Civil Pública para a proteção do meio ambiente. Inteligência dos artigos 129, inciso III, e 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal, As preliminares de ilegitimidade passiva e de litispendência, por se confundirem, no caso, com a matéria de mérito, devem ser com esta apreciadas. Não configura cerceamento de defesa a não observância, no momento de proferir a sentença, da contestação intempestiva, mesmo tendo sido juntada posteriormente à decisão, por demora da secretaria judicial. Não se admite a duplicidade da imposição da reparação do dano ambiental, ou a condenação na multa civil e na indenização por dano ambiental, decorrente da Ação Civil e no âmbito do mesmo ente federativo, em relação a um único fato, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.
(N.U 0000756-34.2013.8.11.0046, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (destaquei)
Dessa forma, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Apelante defende que incumbiria ao Apelado, antes da propositura da ação, acionar o Município de Rondonópolis, já que a área está inserida na Zona de Unidade de Conservação do Município.
Seguindo este raciocínio, alega que carece ao Ministério Público o interesse de agir, aduzindo que o Código Florestal em seu artigo 61-A, § 12, admite a manutenção das residências, nas áreas de APP, razão pela qual pugna que a demanda seja extinta sem resolução do mérito.
Não assiste razão o Apelante quanto à alegada falta de interesse de agir do Ministério Público, haja vista que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 225, que: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.
Ainda, nos termos do art. 129, III, da Carta Magna, Compete ao Ministério Público:
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
De outro lado, a Lei n. 7.347/85 (Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências) prevê que:
Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:
l - ao meio-ambiente;
(...)
Art. 4° Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
Art. 5° Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
I - o Ministério Público;
(...)
§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. (destaquei)
No mesmo sentido dispõe o art. 25, IV da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). Confira-se:
Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
(...)
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; (destaquei)
Acerca do interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:
A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que não existe utilidade prática, e por consequência interesse de agir, em execução de valor ínfimo pela Fazenda Pública. Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo. Ter ou não razão em suas alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, não afastando a carência da ação por falta de interesse de agir.” (Manual de direito processual civil. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 157-158.). (Destaquei)
Assim, a utilidade restará demonstrada quando o processo puder propiciar ao Requerente a fruição/reconhecimento do direito perseguido, enquanto que a necessidade estará presente quando o proveito buscado pelo requerente somente for possível com a provocação do Poder Judiciário.
Diante do teor dos pedidos formulados pelo Ministério Público que, de forma resumida, busca que o Apelante promova a desocupação de área de preservação permanente, com a consequente demolição da edificação, no prazo de 10 (dez) meses, além de proceder a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo seu isolamento e plantio de mudas nativas ou a adoção de outras medidas indicadas pela SEMA/MT.
A necessidade, por sua vez, decorre do fato de que somente com a provocação do Poder Judiciário é que o Apelante irá satisfazer, ou não, o direito pleiteado pelo Apelado, especialmente o dever de desocupação e recuperação da área de preservação permanente irregularmente ocupada.
Por fim, a via eleita mostra-se adequada a tutelar a pretensão deduzida em juízo, restando satisfeito, portanto, o critério da adequação.
Assim, não assiste razão ao Apelante quanto a alegada ausência de interesse de agir do Apelado.
Dessa forma, rejeito a preliminar.
U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Apelante defende que é indispensável que o Município de Rondonópolis seja incluído no polo ativo da ação formando litisconsórcio ativo necessário, já que o imóvel está inserido dentro da zona urbana do Município.
Pretende, portanto, a nulidade dos atos processuais, retroagindo o processo até a citação do Município de Rondonópolis.
O art. 114 do CPC disciplina sobre o litisconsórcio necessário. Vejamos:
Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
É de se dizer que a hipótese não implica em litisconsórcio ativo necessário, até porque não há imposição legal para tanto, ou mesmo indivisibilidade da relação jurídica de direito material.
Melhor explicando, o litisconsórcio é necessário quando a presença de todos os interessados na lide se revela essencial para que o processo se desenvolva até o provimento jurisdicional de mérito ou a configuração do litisconsórcio necessário, tem por base expressa disposição de lei ou em virtude da natureza da relação jurídica deduzida no processo.
A propósito, destaco o magistério de Alexandre Flexa, Daniel Macedo e Fabrício Bastos:
“Tem-se que haverá litisconsórcio necessário por disposição de lei, e também será necessário o litisconsórcio quando assim o exigir a natureza da relação jurídica, que, sendo incindível, levará o juiz a decidir o mérito de modo uniforme em relação a todos os litisconsortes.” (‘Novo código de processo civil – o que é inédito, o que mudou, o que foi suprimido’, 2a ed., Salvador: Jus PODIVM, 2015, p. 106).
No caso, nem uma, nem outra situação se apresenta. A Lei não impõe litisconsórcio necessário entre o Apelado e o Município de Rondonópolis, tampouco há impreterível unidade de decisão, por força da natureza da relação jurídica discutida nos autos.
Ademais, como já exposto acima, o Ministério Público possui a legitimidade para propor Ação Civil Pública em Defesa do Meio Ambiente.
Nesse sentido dispõe o art. 25, IV da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). Confira-se novamente:
Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
(...)
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos; (destaquei)
Portanto, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Agnaldo Souza de Barros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 10813-12.2014.8.11.0003, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, determinando ao Apelante que promova a desocupação de área de preservação permanente, com a consequente demolição da edificação, no prazo de 10 (dez) meses, além de proceder a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo seu isolamento e plantio de mudas nativas ou a adoção de outras medidas indicadas pela SEMA/MT.
Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão.
Ressai dos autos que o Apelante alega ser possuidor do imóvel localizado em área de preservação permanente às margens do Rio Vermelho, fundos com o Córrego Lourencinho, zona de interesse ambiental do Município, onde reside há mais de 28 (vinte e oito) anos.
Revela ainda o autos, que imóvel não possui registro junto à prefeitura, e que foi constatado que, em razão do imóvel estar edificado à 52 (cinquenta e dois) metros das margens do rio, este se encontra irregularmente inserido em Área de Preservação Permanente, prejudicando a fauna e aflora do local.
O Ministério Público interpôs a Ação Civil Pública em desfavor do Apelante, visando a proteção do meio ambiente, uma vez que o Apelante está usando irregularmente porcentagem de uma Área de Preservação Permanente, portanto, buscou, por meio do Poder Judiciário, a determinação para o Apelante desocupar a área em questão, demolir as edificações, efetuar a limpeza e recuperação da APP Degradada, isolando e efetuando o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica a ser indicada pela SEMA, no prazo de 10 (dez) meses, sob pena de multa diária.
O juízo de primeiro grau proferiu julgamento antecipado da lide, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar que o Apelante promova a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação nela existente, além de proceder a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo seu isolamento e plantio de mudas nativas ou a adoção de outras medidas indicadas pela SEMA/MT.
Irresignado, interpôs o recurso de apelação ora em análise.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que baseada na estrita legalidade e com fundamentação consistente quanto à necessidade de primar pela proteção ambiental.
Com efeito, a tese de que a propriedade estaria consolidada, nos termos do Código Florestal, não deve prosperar, eis que do que se extrai dos autos a edificação em debate em nada se coaduna com o dispositivo legal invocado.
Com efeito, o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) prevê em seu artigo 61-A o seguinte:
Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.
Estando em desacordo com a exigência legal, não há que se falar em área consolidada.
Com efeito, consta nos auto o Inquérito Civil no 012551-010/2013, às fls. 11/58, onde se encontra relatório técnico de inspeção ambiental, com toda a descrição da área analisada detalhadamente, fotos da área degradada, da casa construída no local, bem como o registro de proposta de desocupação da Área de Preservação Permanente – APP, com a imediata inclusão do apelante no Programa Minha Casa Minha Vida, o qual o mesmo não aceitou.
Como é cediço, o meio ambiente, conforme preconiza a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 225, caput), é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações.
Faço um pequena digressão quanto ao que estabelece a Lei Federal no 12.651/2012 - Código Florestal, sobre as áreas de preservação permanente. Veja-se:
“... Art. 2° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
§1o Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei 8.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do §1° do art. 14 da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais ...”.
A propósito, a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências, estabelece que:
(...) Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. (...)
Ainda, determina que as áreas de preservação permanente são nona edificandi, ou seja, zona onde é proibido qualquer tipo de construção, a fim de que seja mantida a incolumidade de sua vegetação e a conservação de sua função ecológica.
Veja-se:
Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.
§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.
§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
§ 3o No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1o (...). (Grifei)
Assim, malgrado a Constituição da República consagrar os princípios da propriedade privada e da livre exploração econômica (artigo 170), o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, erigido como direito fundamental das presentes e futuras gerações, deve sobressair quando tratar-se de restrição do uso das propriedades, objetivando a preservação ambiental.
No caso em apreço, está bem demonstrado que a edificação na propriedade do Apelante está completamente inserida na área de preservação permanente de forma depredatória.
Sob essa perspectiva, escorreita é a determinação judicial, proferida na antecipação da tutela e ratificada em sentença de modo que deve ser demolida a propriedade que se encontra em Área de Preservação Permanente - APP, além da limpeza e a recuperação da área degradada, pois se trata de medida de compensação pelo dano ambiental causado, com a edificação irregular.
Assim, para proteger o meio ambiente, medidas devem ser tomadas para sanar os danos causados.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP . CASAS DE VERANEIO. MARGENS DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DE MATACILIAR. DESCABIMENTO. ART. 8o DA LEI 12.651/2012. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO AO POLUIDOR. FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8o do Código Florestal (utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental). 2. Conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio ambiente equilibrado a característica de direito absoluto, certo é que ele se insere entre os direitos indisponíveis, devendo-se acentuar a imprescritibilidade de sua reparação, e a sua inalienabilidade, já que se trata de bem de uso comum do povo (art. 225, caput, da CF/1988). 3. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF. 4. A proteção legal às áreas de preservação permanente não importa em vedação absoluta ao direito de propriedade e, por consequência, não resulta em hipótese de desapropriação, mas configura mera limitação administrativa. Precedente do STJ. (...). (REsp 1394025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/10/2013, DJe 18/10/2013) (destaquei).
Seguindo essa linha de raciocínio a decisão combatida não merece reforma, pois não há como proteger o direito de propriedade que não cumpre sua função socioambiental em detrimento da coletividade, uma vez que a vida humana e a saúde pública devem ser prioridade do administrador público, não podendo ser preteridas em face das demais necessidades.
No conflito de interesses, o magistrado deverá orientar-se a favor daquele que, a seu ver, mais atenda os interesses da coletividade, razão pela qual acertado o raciocínio percorrido pelo Juízo a quo ao determinar a desocupação da área de preservação permanente, a demolição da edificação nela existente, bem como, de proceder a limpeza e a recuperação da área degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou adoção de outra medida técnica indicada pela SEMA, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da determinação; e, ainda, foi autorizada a SEMA promover os atos necessários para o cumprimento da decisão, pois se tratando de dano ambiental, o que se objetiva é a adoção de medidas visando a sua pronta recuperação.
Por fim, também não há o que se falar em indenização, pois como se sabe, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal e, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece que, é dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando a proteção do meio ambiente.
Por sua vez, o direito à moradia é um direito social assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 6o e o art. 23 da CF dispõe a atribuição do Poder Público em promover programas de construção de moradias, não se discutindo, portanto, o dever do poder público em garantir esse direito social mediante a implementação de programas habitacionais.
Todavia, o direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme dispõe a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana, in verbis:
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
[...]
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; [...]f) a deterioração das áreas urbanizadas; g) a poluição e a degradação ambiental;
Outrossim, o art. 43, IV, da Lei Complementar Municipal no 231/2011, que disciplina o uso, a ocupação e a urbanização do solo veda expressamente a urbanização e regularização fundiária de assentamentos localizados em área de preservação permanente, in verbis:
Art. 43 Não são passíveis de urbanização e regularização fundiária os assentamentos precários localizados em áreas de uso público, nos seguintes casos:
(...)
IV - localizados em área de preservação permanente; Nesse aspecto, não se pode conceber que o direito à uma moradia digna possa sacrificar o meio ambiente, permitindo a degradação ambiental.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. DIREITO À MORADIA. PONDERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Erigida construção irregular em área pública destinada a setorização rural, deve ser mantida a decisão administrativa demolitória. 2. O direito à moradia não é absoluto. Diante do patrimônio comum da coletividade, como são os bens públicos, e da própria segurança que as construções irregulares deixam de oferecer, deve ser prestigiada a atuação da Administração, no exercício do poder de polícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF – Acórdão n.956461, 20150111239693APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, data de Julgamento: 20/7/2016, Publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 256/263)
No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — DANO GRAVÍSSIMO AO MEIO AMBIENTE — MANUTENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO — CONSEQUÊNCIA NATURAL.
Constatado o gravíssimo dano ao meio ambiente, em consequência de edificação em área de preservação permanente, a desocupação seguida de demolição é a consequência lógica.
Recurso não provido.
(N.U 1011695-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)
O regime de proteção das áreas de preservação permanente encontra-se definido na seção II, do Capítulo II do Código Florestal, determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na APP, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação. Veja-se:
Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.
§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.
§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.
No caso, restou devidamente comprovada a degradação ambiental, consistente na construção irregular realizada pelo Apelante em área de preservação ambiental permanente de bem de uso comum do povo, sendo que, apesar de oportunizado acordo por meio de Termo de Ajustamento de Conduta com o Apelante, restaram infrutíferas as tratativas.
Dessa forma, o argumento de não desocupação da área de Preservação Permanente de domínio público em decorrência da prevalência do direito à moradia digna não merece acolhimento.
Ademais, ao se permitir a permanência do Apelante no local estar-se-á ainda, sujeitando-os a danos à sua integridade física, pois a área ocupada é de risco (à margem de córrego), havendo, na desocupação, além da proteção ambiental, a preservação do direito à saúde do Apelante.
Também não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e aos direitos humanos, já que o direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos. Impossível, portanto, pensar em direito à moradia e esquecer o direito humano ao meio ambiente “equipendente”.
Tratam-se de valores indissociáveis e como tais indivisíveis e interdependentes.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR